Tribunal: TJMT
Processo: 1018346-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018346-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos.
DRA. DIANA ALVES RIBEIRO, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSIANE LIMA DOS SANTOS, atualmente presa na Cadeia Pública Feminina de Cáceres /MT, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por omissão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, no âmbito da Ação Penal no. 4096-39.2019.811.0025 (Código: 148355).
Afirma que a audiência de instrução e julgamento está marcada para a data de 09/09/2020, às 13h30min.
Sustenta que há demora na análise pelo magistrado de origem do pedido quanto a pretendida liberdade provisória.
Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Brada que a paciente é ré confessa e não representa perigo para a sociedade, tampouco para testemunhas ou para o bom andamento do processo e que o crime foi cometido em legítima defesa por se tratar de uma usuária de entorpecentes ameaçada pela vítima.
Por fim, requer a impetrante, seja concedida a liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dedilhando os autos, prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado à paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Quanto a alegada demora na instrução processual conforme sustenta a impetrante, entendo que os prazos processuais não são simplesmente um amontoado de somas aritméticas, mas sim regidos pela razoabilidade e proporcionalidade, nesse ponto, incluídos a complexidade que as demandas exigem, o já conhecido sobrecarregado Sistema Judiciário Brasileiro, que conta com contingente de serventuários inversamente proporcional ao volume de processos.
Ademais, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.
Quanto a alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar da paciente, observo que o magistrado de origem, assim fundamentou:
"Diante desse quadro, quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o "periculum libertatis", restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo "modus operandi", uma vez que se comprovada a autoria delitiva, a representada teria ateado fogo na vítima, cujo laudo de necropsia, dá conta de que A VÍTIMA FALECEU por ter recebido QUEIMADURAS POR LÍQUIDO INFLAMÁVEL atingindo 47% da área corporal (toda a cabeça, tórax dianteiro e ombros, membro superios direito e esquerdo, membro inferior direito e parte do esquerdo; com queimaduras de 1o, 2o e 3o grau, cuja queimadura de 2o e 3o grau com 50% do corpo apresenta uma estatística de morte em torno de 95%).
Esse cenário de crueldade se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA da representada, isso por que RESPONDE A CRIMES CONTRA A VIDA nesta Comarca de Juína e outros diversos crimes, quais sejam, Ação Penal sob o Código n. 136653 (homicídio qualificado); Ação Penal sob o Código n. 143621 (homicídio); Ação Penal sob o Código n. 142945 (receptação e furto) e Termo Circunstanciado sob o Código n. 145097 (art. 19 da LCP). (...)" (sic - id. 54036481)
Constato, ao menos por ora que diferentemente do que proclamou a impetrante, a paciente representa risco à coletividade, caso seja posta em liberdade nesse momento, diante não só da forma como supostamente se deu o homicídio, pegando álcool das mãos da vítima e com um isqueiro, ateou fogo no corpo do ofendido, gerando queimaduras e lesões que resultaram na sua morte, mas também do fato de ser recalcitrante nos crimes contra a vida, bem como nos delitos de furto e receptação.
Da mesma forma, a alegação de que a paciente agiu em legítima defesa e é de usuária de drogas, não encontra espaço para argumentações nessas balizas do habeas corpus, visto a impossibilidade de dilação probatória.
Ainda, tem-se como certo que a presença dos elementos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), inviabilizam a sobreposição dos predicados pessoais e a aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do mesmo código.
Assim, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator